Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600443-95.2020.6.16.0146
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 CRISTIANE FAUSTINO DA SILVA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 CRISTIANE FAUSTINO DA SILVA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
29/07/2021
Número: 0600443-95.2020.6.16.0146

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 16/04/2021
Processo referência: 0600443-95.2020.6.16.0146
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Não Apresentação das
Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais 0600443-
95.2020.6.16.0146 que julgou como não prestadas as contas de campanha da candidata Cristiane
Faustino Da Silva que concorreu ao cargo de vereador nas eleições municipais de 2020, com
fundamento no artigo 30, inciso IV, da Lei nº 9.504/97 c/c 49, §5º, inciso VII, e 74, inciso IV, a, ambos
da Resolução TSE nº 23.607/19. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de
2020, apresentada por Cristiane Faustino da Silva, que concorreu ao cargo de Vereador pelo
Partido Democrático Trabalhista - PDT, no município de Londrina/PR, julgadas não prestadas vez
que a candidata não apresentou sua prestação de contas finais de campanha das eleições de 2020,
o que deveria ter ocorrido até o dia 15 de dezembro de 2020, em inobservância do disposto no
artigo 29, inciso III, da Lei 9.504/97 (artigo 49, caput, da Resolução TSE nº. 23.607/19). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 CRISTIANE FAUSTINO DA SILVA
VEREADOR (RECORRENTE)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
CRISTIANE FAUSTINO DA SILVA (RECORRENTE)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 146ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
40115
616
29/07/2021 10:21 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.299
RECURSO ELEITORAL 0600443-95.2020.6.16.0146 – Londrina – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 CRISTIANE FAUSTINO DA SILVA VEREADOR
- OAB/PR0056656
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA
RECORRENTE: CRISTIANE FAUSTINO DA SILVA
- OAB/PR0056656
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA
RECORRIDO: JUÍZO DA 146ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA – ELEIÇÃO 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR. CONTAS
NÃO PRESTADAS. ART. 45, §6º e §8º, RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.607/2019.
INDEFERIMENTO
DO
REGISTRO DE CANDIDATURA E AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS NÃO AFASTAM
DEVER DE PRESTAR CONTAS. PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL NÃO SE CONFUNDE COM A

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. CONTAS NÃO
PRESTADAS. RECURSO CONHECIDO E NEGADO
PROVIMENTO.
O candidato que tiver seu registro de candidatura
1.
indeferido deve prestar contas em relação ao período
em que participou do processo eleitoral, ainda que não
tenha realizado campanha.
A ausência de movimentação de recursos de
2.
campanha não isenta o candidato do dever de prestar
contas na forma estabelecida na Resolução TSE nº
23.607/2019.
A apresentação das contas parciais não afasta a
3.
necessidade da prestação de contas finais, as quais
não se confundem, porquanto esta última está sujeita à
análise técnica e deve ser prestada com a
apresentação de documentos específicos.
Num. 40115616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/07/2021 10:21:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072816263608100000039147042
Número do documento: 21072816263608100000039147042

Contas julgadas não prestadas. Recurso conhecido e
4.
negado provimento.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/07/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Cristiane Faustino da Silva em face
da sentença proferida pelo Juízo da 146ª Zona Eleitoral de Londrina, que julgou não prestadas
as contas relativas ao cargo de Vereador do município de Londrina, relativas às Eleições de
2020, eis que não apresentadas as contas finais de campanha.
Em suas razões recursais (ID 31196166), sustenta a recorrente que o seu registro
de candidatura foi indeferido, permanecendo a obrigação de prestar contas apenas do período
em que participou do pleito, conforme prevê o §6º, do art. 45, da Resolução TSE nº
23.607/2019. Aduz que as contas foram prestadas, ainda que denominadas formalmente de
“parciais”, relativas ao período em que a candidata ainda possuía seu registro de candidatura
sob trâmite. Ressalta que, apesar do caráter de contas parciais, em sua natureza formal, elas
foram prestadas, o que contém o condão de finalizar a obrigação da recorrente, sendo que sua
movimentação permaneceu zerada. Alega que não sendo a falha técnica formal suficiente a
comprometer a lisura e a regularidade da prestação de contas, as contas devem ser aprovadas
com ressalvas. Destaca que a prestação de contas parcial deve ser entendida como final,
diante do curto período em que esteve na condição de candidata, antes do indeferimento do
seu registro de candidatura. Por fim, requer seja conhecido o recurso eleitoral e, no mérito,
dado provimento, para que as contas sejam julgadas prestadas e aprovadas.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 33516666) manifestou-se pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, eis que o indeferimento do registro
de candidatura não afasta a obrigação de prestar contas em relação ao período em que
participou do processo eleitoral, bem como que a prestação de contas parcial não é suficiente
para considerar satisfeita a obrigação legal.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

Num. 40115616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/07/2021 10:21:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072816263608100000039147042
Número do documento: 21072816263608100000039147042

VOTO
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos
de admissibilidade, devendo ser conhecido.
Uma vez que o presente Recurso Eleitoral se refere às contas da campanha
eleitoral da Prestadora, candidata ao cargo de Vereador no pleito de 2020, sua análise é
disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do c.
Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi o julgamento das
In casu
contas como não prestadas, sob o fundamento de que “(...) No caso em análise, seguiu-se
conforme o previsto no rito da Resolução referida. Primeiramente, foi diligenciado, nos termos
do artigo 49, §5º, inciso III; após, a candidata foi citada para apresentação das contas finais no
prazo de 03 (três) dias, com a advertência expressa de que a não prestação de contas
ensejaria no seu julgamento como não prestadas. Contudo, apesar da oportunidade oferecida
à candidata, isso em respeito ao princípio constitucional do devido processo legal, ela
permaneceu silente. Seguindo-se, então, o rito, abriu-se vista ao Ministério Público Eleitoral
para manifestação, a qual foi no sentido de serem as contas julgadas não prestadas. Com
efeito, a inobservância do disposto no artigo 29, inciso III, da Lei 9.504/97 (artigo 49, caput, da
Resolução TSE nº. 23.607/19), está caracterizada, ou seja, o candidato em questão não
apresentou sua prestação de contas finais de campanha das eleições de 2020, o que deveria
(ID 31195516).
ter ocorrido até o dia 15 de dezembro de 2020. (...)”

Da obrigação de prestar contas finais

A Lei Eleições, Lei nº 9.504/97, assim disciplina a matéria:
Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica
para registrar todo o movimento financeiro da campanha.

(...)

Art. 28. A prestação de contas será feita:
(...)
II - no caso dos candidatos às eleições proporcionais, de acordo com os modelos
constantes do
.
Anexo desta Lei
Num. 40115616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/07/2021 10:21:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072816263608100000039147042
Número do documento: 21072816263608100000039147042

(...)
§ 2o As prestações de contas dos candidatos às eleições proporcionais serão feitas pelo
próprio candidato.

Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.607/2019, regulamentando o dispositivo
acima, dispõe que:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição
financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam
à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.
(...)
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se
aplica às candidaturas:
(...)
II - cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da candidatura, teve o registro indeferido
ou foi substituído antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de
campanha, desde que não haja indícios de arrecadação de recursos e realização de
gastos eleitorais.

(...)

Art. 45. Devem prestar contas à Justiça Eleitoral:
I - o candidato;
(...)
§ 6º O candidato que renunciar à candidatura, dela desistir, for substituído ou tiver o
registro indeferido pela Justiça Eleitoral deve prestar contas em relação ao período em que
participou do processo eleitoral, mesmo que não tenha realizado campanha.
(...)
§ 8º A ausência de movimentação de recursos de campanha, financeiros ou estimáveis em
dinheiro, não isenta o partido político e o candidato do dever de prestar contas na forma
estabelecida nesta Resolução.
(...)

Num. 40115616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/07/2021 10:21:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072816263608100000039147042
Número do documento: 21072816263608100000039147042

Como visto na legislação ora transcrita, ainda que o registro de candidatura tenha
sido indeferido pela Justiça Eleitoral os candidatos permanece a obrigação de prestar contas.
Também se extraí que a ausência de movimentação de recursos não afasta esse dever do
candidato de prestar contas.
No presente caso, da consulta dos autos de RCAND nº
0600115-92.2020.6.16.0041, nota-se que o indeferimento do registro de candidatura da
recorrente transitou em julgado em 22/10/2020, não havendo elementos hábeis a afastar a sua
obrigação de prestar contas.
Embora as contas parciais tenham sido apresentadas em 26/10/2020, sem
movimentação financeira, não era desnecessária a necessidade da prestação de contas finais,
já que ambas não se confundem.
Isso, porque na prestação de contas parcial devem ser discriminados os recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral, com os
requisitos especificados no art. 47, §1º, Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 47.
(...)
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis
em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em meio
eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral, contendo,
cumulativamente:
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos partidos
políticos ou dos candidatos doadores;
II - a especificação dos respectivos valores doados;
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos fornecedores;
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do
SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o
registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da
campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano.

Por outro lado, na prestação de contas final o objeto é mais abrangente,
porquanto está sujeita à análise técnica e deve ser prestada com a apresentação de
documentos específicos, conforme disposto no art. 64,
, para a
Resolução TSE nº 23.627/2020
forma simplificada:
Num. 40115616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/07/2021 10:21:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072816263608100000039147042
Número do documento: 21072816263608100000039147042

Art. 64. A prestação de contas simplificada será composta exclusivamente pelas
informações prestadas diretamente no SPCE e pelos documentos descritos nas alíneas
"a", "b", "d" e "f" do inciso II do art. 53.
(...)
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político,
inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela
aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta
Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma
definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos
sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação
financeira;
b) comprovantes de recolhimento (depósitos/transferências) à respectiva direção partidária
das sobras financeiras de campanha;
d) declaração firmada pela direção partidária comprovando o recebimento das sobras de
campanha constituídas por bens e/ou materiais permanentes, quando houver;
f) instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de contas,
caso não tenha sido apresentado na prestação de contas parcial;

Da análise dos autos, tem-se que apenas foram apresentados os relatórios
concernentes à prestação de contas parcial, não sendo apresentados os documentos
obrigatórios para as contas finais, sobretudo o extrato bancário da conta de campanha.
Assim, não há como se concluir que a prestação de contas parcial supre a final,
nem como proceder a análise daquela, como se final fosse.
Por outro lado, o transito em julgado da decisão de indeferimento do registro de
candidatura se deu somente em
, tendo as contas parciais abrangido o período do
22/10/2020
início da campanha até o dia
, conforme previsto na
20/10/2020
Resolução TSE nº 23.627/2020
, que instituiu o novo calendário das Eleições 2020, em razão da pandemia da Covid-19.
Embora a recorrente assevere que não praticou atos de campanha, o que não
constitui óbice à apresentação de contas, a legislação eleitoral autoriza o candidato na
condição de
a efetuar todos os atos relativos à campanha eleitoral, inclusive utilizar
sub judice
o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão e ter seu nome mantido na urna eletrônica
enquanto estiver sob essa condição, sendo este mais um motivo a justificar a
obrigatoriedade da prestação de contas final de campanha (TRE-SE Acórdão n. 157/2013, de
7.5.2013, Relator:Dr. JORGE LUÍSALMEIDA FRAGA).
Num. 40115616 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/07/2021 10:21:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072816263608100000039147042
Número do documento: 21072816263608100000039147042

Em igual sentido já decidiu esta Corte Eleitoral:
EMENTA - ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO
FEDERAL. NÃO PRESTAÇÃO.
1. O fato de ter seu registro indeferido e não ter realizado campanha não exime o
candidato de prestar contas, nos termos do artigo 48, § 8º, da Resolução TSE nº
23.553/2017. 2. Permanecendo omisso quanto às contas finais mesmo após regular e
pessoalmente citado, o julgamento como não prestadas é de rigor. 3. Contas julgadas não
prestadas.
(PREST - PRESTACAO DE CONTAS n 0602725-30.2018.6.16.0000 - Curitiba/PR,
ACÓRDÃO n° 54.796 de 11/07/2019, Relator(a) JEAN CARLO LEECK - Publicação: DJ -
Diário de justiça, Tomo 131, Data 17/07/2019).

Ressalte-se que, mesmo devidamente notificada para prestar suas contas de
campanha, em cumprimento ao disposto no art. 49, §5º, IV, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
a candidata deixou transcorrer
o prazo concedido para apresentá-las (ID 31195166),
in albis
pelo que acertada a sentença, que as declarou não prestadas.
Logo, há obrigação legal da recorrente de prestar as contas de campanha,
relativas ao pleito de 2020, não restando caracterizadas circunstâncias suficientes para afastar
esse dever.
Destaca-se que a Resolução TSE nº 23.607/2019 prevê o procedimento para
regularização das contas eleitorais julgadas como não prestadas, não havendo nos autos
notícia de que a recorrente procedeu à regularização, nem a efetiva prestação. Observe-se:
Art. 80.
§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas, o
interessado pode requerer, na forma do disposto no § 2º deste artigo, a regularização de
sua situação para:
(...)
II - no caso de partido político, restabelecer o direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
§ 2º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado:
(...)
b) pelo órgão partidário cujo direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha esteja suspenso ou pelos
hierarquicamente superiores;

Num. 40115616 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/07/2021 10:21:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072816263608100000039147042
Número do documento: 21072816263608100000039147042

Assim, considerando que não houve a apresentação das contas pela recorrente
Cristiane Faustino da Silva, candidata ao cargo de Vereadora do município de Londrina, nas
eleições de 2020, nem a posterior regularização, merece ser mantida a r. sentença que julgou
as contas como não prestadas.

DISPOSITIVO
Do exposto, voto por CONHECER do recurso e no mérito NEGAR
PROVIMENTO, mantendo-se a sentença que JULGOU NÃO PRESTADAS AS CONTAS de
Cristiane Faustino da Silva, candidata ao cargo de Vereador do município de Londrina, nas
eleições de 2020.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600443-95.2020.6.16.0146 - Londrina - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 CRISTIANE FAUSTINO DA
SILVA VEREADOR, CRISTIANE FAUSTINO DA SILVA - Advogado do(a) RECORRENTE:
JORDAN ROGATTE DE MOURA - PR0056656 - RECORRIDO: JUÍZO DA 146ª ZONA ELEITORAL
DE LONDRINA PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 27.07.2021.
Num. 40115616 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/07/2021 10:21:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072816263608100000039147042
Número do documento: 21072816263608100000039147042